Tribunal: TJES
Processo: 5015384-70.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015384-70.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAURECY FERNANDES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5015384-70.2025.8.08.0024

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES

Recorrido: LAURECY FERNANDES DE ALMEIDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-ES. AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO COMPUTADA PARA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, determinando o cancelamento do Processo de Suspensão do direito de dirigir número

2025-1SP5C
,

por entender que a infração do art. 230, V, do CTB, por ser "meramente administrativa", não deveria compor a pontuação para suspensão.

3 - O requerido apresentou recurso inominado, buscando pela reforma da sentença de 1º grau, sustentando, em síntese, a legalidade do ato com base na ausência de distinção legal.

4 - A penalidade de suspensão do direito de dirigir visa afastar condutores que representem risco efetivo à segurança viária e promover sua reeducação, sendo que as infrações de natureza meramente administrativa, como a falta de licenciamento (art. 230, V, CTB), relacionadas exclusivamente à regularização documental do veículo, não possuem o condão de atestar a imperícia ou o comportamento perigoso do condutor ao volante.

5 - Aplicar a suspensão do direito de dirigir com fundamento em infração de propriedade fere o princípio da proporcionalidade.

6 – O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive do TJES, é de que tais pontuações devem ser extirpadas para fins de suspensão, mantendo-se apenas a sanção pecuniária (multa) e a medida administrativa (apreensão do veículo) como meios suficientes de coerção estatal. Nesse sentido:

AGRA
VO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATRASO NO LICENCIAMENTO - NATUREZA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A FORMA DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PONTOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA À SOMATÓRIA DE PONTOS PREVISTO NO ART. 261, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO PROVIDO.

1. Em casos em que a infração de trânsito consiste em falta de natureza tipicamente administrativa e que não esteja relacionada com a segurança do trânsito, não é razoável impedir o condutor de seu direito de dirigir, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade (STJ. AgRg no AREsp 524849/RS, Rel. Ministro Assussete Magalhães, 2ª Turma, j. 10.093.2016, Dje 17.03.2016).

2.
A infração relacionada à condução de veículo sem o registro regular do licenciamento não tem conexão com a capacidade de guiar o veículo e, por isto, apresenta-se como sanção tipicamente administrativa, que não pode ser considerada para fins de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

3. Recurso provido. [TJES. AI nº 5009314-46.2024.8.08.0000. Rel. Des. FABIO CLEM. 2ª Câmara Cível. PJE 11/02/2025]

7 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais por força legal. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)